Tribunal: TJDFT
Processo: 0745463-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
II. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000.
IV. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização mensal de juros encontra respaldo específico no artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004.
V. A Tabela Price constitui simples engenho técnico para o cômputo da capitalização de juros que não envolve, em si mesma, a oneração indevida dos encargos financeiros do empréstimo.
VI. Contrato que contempla o comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual de juros atende às exigências de clareza transparência quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, a tarifa de cadastro e a tarifa de registro do contrato, desde que expressamente convencionadas, podem ser cobradas do consumidor.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.